Tribunal: TJMT
Processo: 1036389-13.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1036389-13.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]
Parte(s):

[GUILHERME ISAAC SOUZA - CPF: 033.216.621-08 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE ALVES DA SILVA SOUZA - CPF: 057.676.641-02 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), 3 a Vara da Comarca de Nova Mutum (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), GUILHERME ISAAC SOUZA - CPF: 033.216.621-08 (IMPETRANTE), PAULO HENRIQUE ALVES DA SILVA SOUZA - CPF: 057.676.641-02 (PACIENTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS N.

1036389-13.2025.8.11.0000–
COMARCA DE NOVA MUTUM

IMPETRANTE:- GUILHERME ISAAC SOUZA

PACIENTE: PAULO HENRIQUE ALVES DA SILVA SOUZA

Ementa
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS. HISTÓRICO CRIMINAL. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado com o objetivo de revogar prisão preventiva decretada após conversão do flagrante pela suposta prática do delito do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, sob o argumento de ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, arquivamento do auto de prisão em flagrante sem reavaliação da custódia e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a existência de ilegalidade na prisão preventiva, notadamente quanto à fundamentação, à presença dos requisitos legais e à possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva se fundamenta concretamente na garantia da ordem pública, diante da apreensão de substâncias de natureza e quantidades diversas, do material associado à mercancia ilícita (plástico filme, quatro celulares e máquina de cartão), e do histórico criminal por tráfico.

4.

A materialidade e os indícios de autoria decorrem do flagrante, do boletim de ocorrência, do laudo toxicológico e dos depoimentos dos policiais, corroborados pela declaração da usuária que indicou o paciente como fornecedor habitual, mediante pagamento via PIX.

5.

A decisão de origem apresenta motivação idônea, com referência específica às circunstâncias do caso, atendendo ao art. 312 do CPP.

6.

Condições pessoais favoráveis — como atividade lícita, residência fixa e colaboração com a abordagem — não afastam a necessidade da custódia quando demonstrado o periculum libertatis.

7.

A substituição da prisão por medidas cautelares diversas não é suficiente para conter o risco concreto de reiteração delitiva, conforme reiterada jurisprudência do STF e STJ citada no voto.

8.

A denúncia já foi oferecida e recebida, havendo audiência designada, inexistindo excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.

A fundamentação concreta baseada na quantidade e variedade de drogas, no histórico criminal e nos elementos que indicam mercancia ilícita legitima a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2.

Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presentes elementos objetivos que evidenciam risco de reiteração delitiva.

3.

Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando incapazes de neutralizar o periculum libertatis demonstrado nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 244 (CPPM), 312 e 319; Lei n. 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 934.044/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, DJe 09/12/2024; STJ, AgRg no HC 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 08/03/2024; STJ, AgRg no HC 649.483/TO, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 30/04/2021; STJ, AgRg no HC 834.408/PR, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, DJe 05/03/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
Paulo Henrique Alves da Silva Souza
, atualmente recolhido no Presídio de Sinop/MT, contra ato atribuído ao Juízo de Direito da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, consistente na manutenção da prisão preventiva decretada em audiência de custódia realizada em 28/09/2025.

A defesa alega que o Auto de Prisão em Flagrante foi
arquivado
em
30/09/2025
, com o prosseguimento das investigações por meio de inquérito policial próprio. Todavia, sustenta que a
prisão preventiva permanece em vigor
, o que configuraria
flagrante constrangimento ilegal
, haja vista a ausência de nova apreciação ou reavaliação judicial da medida após o referido arquivamento.

Argumenta, ainda, que o paciente não representa risco concreto à ordem pública, por ser empresário no ramo de alimentação, exercendo
atividade lícita
, com
domicílio fixo
. Além disso, destaca-se que a quantidade de substância entorpecente apreendida seria ínfima, não havendo, portanto, elementos robustos a indicar a prática de mercancia.

Pontua-se, também, que o paciente colaborou com a investigação, permitindo o ingresso dos policiais em sua residência de forma voluntária e sem apresentar qualquer resistência. Ressalta-se, ademais, que a máquina de cartão apreendida seria utilizada em seu restaurante, afastando-se, assim, eventual vínculo com o tráfico de drogas.

Diante desse cenário, a defesa assevera a viabilidade da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Ao final, o impetrante requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a consequente concessão da liberdade ao paciente, mediante ou não a imposição de medidas alternativas, sob o argumento da ausência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

O pleito liminar foi
indeferido
(id.

322842888) e aportaram aos autos as informações da autoridade coatora (id.

325968061).

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Jorge da Costa Lana, é pelo
não conhecimento da ordem
e, caso conhecida, pela sua
denegação
, conforme entendimento assim sumariado:

“SÍNTESE MINISTERIAL: PRISÃO PREVENTIVA– TRÁFICO DE DROGAS – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA NÃO FORMULADO PERANTE O JUÍZO DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO – ALEGAÇÕES ATINENTES AO MÉRITO – NÃO CONHECIMENTO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL –
PELO NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM E, SE CONHECIDA, PELA SUA DENEGAÇÃO
”

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento virtual.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025